Tribunal: TJES
Processo: 0000007-61.2024.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-61.2024.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ RICARDO SOUZA BUTZKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CORRETA NEGATIVAÇÃO DAS BALIZAS “CULPABILIDADE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença do Juízo da Vara Única de Laranja da Terra-ES, que o condenou à pena de 13 anos e 17 dias de reclusão e 1 ano de detenção, além de 1.667 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV), associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/03, art. 12), e concurso material (CP, art. 69). A denúncia narra que, no dia 27/02/2024, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, o réu foi flagrado na sua residência, em Laranja da Terra-ES, com arma de fogo e substâncias entorpecentes (maconha e haxixe), além de balança de precisão e dinheiro em espécie, além de ser apontado como líder de associação criminosa armada, voltada ao tráfico de drogas e à prática de atos violentos em disputa por pontos de venda de entorpecentes na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: Preliminarmente (i) apreciar a alegação de nulidade da sentença por suposta deficiência de fundamentação; e no mérito (ii) definir se há elementos para absolver o réu dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa; (iii) estabelecer se é cabível a redução das penas-base dos referidos delitos; (iv) determinar a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (v) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; e (vi) analisar a subsistência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo no crime de tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminar – Suposta nulidade
da sentença
por falta de fundamentação

3. Quanto a preliminar de nulidade da sentença, tem-se que o Magistrado expôs, de forma satisfatória, os motivos de seu convencimento, permitindo ampla compreensão da decisão, conforme exige o art. 93, IX, da CF/1988. Preliminar rejeitada.

B. Mérito

4.

Quanto ao pleito absolutório, verifica-se que a a
utoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação
e
stão comprovadas por provas materiais (auto de apreensão, laudos toxicológicos, relatórios de investigação) e testemunhais, especialmente os depoimentos de policiais militares e civis, que descrevem o réu como líder de facção armada voltada ao tráfico, bem como, a sua conexão com outros membros do grupo, demonstrando a estabilidade e permanência exigidas para caracterização da associação criminosa.

5.
Dosimetria.
Fixação da pena-base
: Correta a exasperação das penas-base dos crimes de tráfico e associação, diante da liderança do réu em organização criminosa, uso de violência contra facções rivais e temor causado à comunidade local, o que justifica a negativação das vetoriais “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”.

6.
Inaplicabilidade da atenuante da confissão
: A confissão espontânea não se verifica no caso concreto, pois o réu apenas admitiu ser usuário de drogas, sem reconhecer a autoria dos crimes imputados, inviabilizando a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP.

7.
Inviabilidade do tráfico privilegiado
: A condenação por associação para o tráfico, fundada em provas concretas de dedicação a atividades criminosas, afasta o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

8.
Manutenção da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06
: Evidenciado o uso reiterado de arma de fogo como meio de intimidação no exercício do tráfico, resta configurada a causa de aumento de pena.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000007-61.2024.8.08.0063
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ RICARDO SOUZA BUTZKE (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interpostos por

LUIZ RICARDO SOUZA BUTZKE
,
contra
a r. sentença (id 14301561), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Laranja da Terra-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas,
majorado pelo emprego de arma de fogo,
associação
para tal fim
(art. 33, c/c art. 40, incs. IV, e art. 35, da Lei nº 11.343/06), e
posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido
(art. 12, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 13 (treze) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.667 (mil seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Em suas razões (id 14624132), a defesa alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, por fundamentação deficiente.

No mérito, requer a sua absolvição do réu, em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação, e subsidiariamente, pleiteia: (i) a redução das penas-base dos aludidos delitos; (ii) a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP); (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06); e (iv) o afastamento da causa de aumento de pena, pelo emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06).

Sobre os fatos
, narra a peça acusatória que, no dia 27 de fevereiro de 2024, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos nos autos nº 5000085-67.2024.8.08.0063, o denunciado foi surpreendido em sua residência, localizada na Rua José Rodrigues, 44, Bairro Bela Vista, município de Laranja da Terra.

Ao perceber a presença policial, o réu surgiu armado com um revólver calibre .38, tentando fugir pela varanda, momento em que apontou a arma em direção aos agentes, o que motivou o Delegado de Polícia Civil a realizar disparo que o feriu na mão e na coxa.

Após ser socorrido, os policiais adentraram o imóvel e apreenderam 10 (dez) munições cal. 38 intactas, 02 (dois) tabletes pequenos de maconha, 01 (um) pedaço de haxixe, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais em espécie) 01(um) aparelho celular.

As investigações indicam que réu integrava associação criminosa denominada “Comando do Morro”, ao lado de Rick Keven ("Kevinho") e José Marinho ("Patrick"), com atuação reiterada no tráfico de drogas na cidade de Laranja da Terra-ES, além de envolvimento em tentativa de homicídio, ligada à disputa por pontos de venda de entorpecentes.

De início,
constato que a defesa do réu suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por deficiência de fundamentação.

No entanto, tenho que a sentença está devidamente fundamentada, uma vez que o Magistrado expôs, de forma satisfatória, os motivos de seu convencimento, sendo plenamente possível a compreensão do raciocínio jurídico realizado, não havendo que se falar em nulidade.

Em igual sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

“(...)
1. A ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da part
e
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190011374,
Relator: EDER PONTES DA SILVA
, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 21/06/2023, Data da Publicação no Diário: 27/06/2023)

Desta forma,
REJEITO
A PRELIMINAR.

N
o mérito
,
q
uanto
ao pleito absolutório
em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim
,
verifico que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (id 14301485); laudo pericial de arma de fogo (id 14301527); auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 14301485); laudo pericial de exame local de crime (id 14301529); boletim unificado (id 14301485); laudo toxicológico definitivo (id 14301513), relatório de investigação policial (id 14301503); relatório da equipe do serviço reservado da Polícia Militar (id 14301503).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar ADILSON DA SILVA RAYMUNDO (link id 14301549), relatando que o acusado é o gerente do tráfico de drogas, do grupo criminoso denominando “Comando do Morro”, sendo associado ao líder RICK KEVEN, já que dominam o venda de entorpecentes no morro Bela Vista.

Relatou que, em razão de ser o comandante do Pelotão da Polícia Militar de Laranja da Terra-ES, tinha conhecimento de que o acusado possuía envolvimento com o tráfico de drogas, sendo um dos líderes, e que após a sua prisão, os conflitos de violência dos grupos criminosos diminuiu, trazendo tranquilidade para comunidade.

Disse ainda que, durante a busca e apreensão realizada na casa do acusado, foram apreendidas drogas e arma de fogo.

Por sua vez, o Delegado de Polícia Civil LUCIANO PAULINO DE OLIVEIRA (ink id 14301549), em Juízo, relatou que investigou a atuação das organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas em Laranja da Terra-ES, e que o réu era um dos alvos da operação policial, já que era um dos líderes, e estava associado ao traficanfe RICK KEVEN, sendo eles os responsáveis pela comercialização de entorpecentes na cidade, inclusive, possui ligações com outras facções criminosas maiores, que atuam na Serra, Vila Velha e Vitória.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.

Destaco também, os relatórios de investigação policial (id 14301503) e do serviço reservado da Polícia Militar (id 14301503), apontando que o acusado é um dos líderes do tráfico de drogas na cidade de Laranja da Terra-ES, atuando em conjunto com RICK KEVEN, ambos pertencentes a uma organização criminosa armada, voltada para a prática da traficância, sendo responsáveis pelas vendas de entorpecentes e tentativas de homicídio, em razão da disputa pelos pontos de comercialização, com facções rivais.

Desse modo, tenho que as circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante, a ampla investigação realizada pela Polícia Civil e pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, além da apreensão de drogas (maconha e haxixe), arma de fogo, balança de precisão e dinheiro em espécie na residência do acusado, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, demonstram a prática da traficância, tornando inviável o acolhimento do pedido absolutório.

De igual modo, também restou caracterizado o delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), sendo evidente o vínculo estável e permanente entre o réu e RICK KEVEN, já que ambos são líderes de uma organização criminosa armada, com a finalidade específica de cometer o delito de tráfico drogas, de modo que deve ser mantida a condenação.

E
m continuidade,
no que se refere ao pedido de fixação das penas-base dos crimes de tráfico e associação, no mínimo legal, entendo que a vetorial “culpabilidade” foi devidamente negativada para ambos os delitos, pois o acusado não só pertencia ao grupo criminoso armado, mas também era um dos líderes, sendo o responsável pelo abastecimento das drogas nos pontos de comercialização, o que demonstra maior desvalor da sua conduta.

De igual modo, a baliza “circunstâncias” é desfavorável, na dosimetria dos dois crimes, já que o “modus operandi” empregado na prática delitiva é extremamente grave, pois envolvia “ataques” à facções rivais, em razão da disputa por pontos de vendas de drogas, constando nos autos, registros policiais de trocas de tiros em via pública.

Por sua vez, deve ser mantida a negativação do vetor “consequências”, para o crime de tráfico de drogas, uma vez que o acusado, causava medo e temor nos moradores da região em que exercia a traficância, sendo conhecido por sua violência e pelas ameaças, conforme depoimentos das testemunhas policiais militares.

Assim, devem ser mantidas as penas-base do crime de tráfico de drogas em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e do delito de associação, em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

Indo adiante,
na segunda fase dosimétrica, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), no entanto, verifico que o acusado, em seu interrogatório, tão somente, relatou que era usuário de drogas, não tendo em momento algum, assumido a autoria dos crimes, o que torna inviável o acolhimento do pleito defensivo.

A defesa ainda requer, na terceira etapa, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), porém, em sendo mantida a condenação por associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06), com base em elementos concretos que evidenciam estabilidade e permanência, a aplicação da aludida minorante não é possível, pois evidenciada a dedicação do acusado à atividade criminosa.

Por
fim
,
deve ser mantida a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), pois as provas constantes nos autos, demonstram que o acusado utilizava constantemente armas de fogo na prática delitiva, sendo certo que o artefato era parte do processo de intimidação, difusa e coletiva, para viabilizar e assegurar o sucesso da traficância.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15988188),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.